Tribunal: TJDFT
Processo: 0029421-23.2015.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0029421-23.2015.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE AGUIAR SANTORO, BRUNO DE AGUIAR SANTORO, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, ESPÓLIO DE BIÁGIO SANTORO, BIAGIO SANTORO, LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR APELADO: CAYO HENRIQUE FERREIRA SANTORO, GIANNINA LORENA FERREIRA SANTORO, IVA RODRIGUES FERREIRA FERNANDEZ DESPACHO Após inclusão do processo em pauta de julgamento (id. 21616064), sobreveio aos autos petição da parte autora requerendo a homologação de acordo extrajudicial colacionado aos autos (id. 22022110). Observo, no entanto, que do acordo não consta a participação da requerida/herdeira BEATRIZ DE AGUIAR SANTORO como uma das cedentes. Sendo assim, concedo às partes o prazo de cinco dias para que prestem esclarecimentos sobre esse fato, oportunidade em que poderão trazer aos autos aditivo ao acordo com a expressa aquiescência da herdeira. Além do mais, considerando que o acordo não está assinado pelos respectivos advogados, indispensável, também, que o patrono dos réus e do espólio subscrevam petição nos autos demonstrando ciência e concordância com a avença, sobretudo porque versa, dentre outros pontos, sobre honorários advocatícios. Prazo: 05 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora